Tribunal: STJ
Processo: 5053672-97.2021.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2194125 - PR(2025/0025392-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: EDITORA O ESTADO DO PARANA SA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. TEMAS
E
TEMA REPETITIVO
831/STF
1.262/STF.SÚMULA 461/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
228/STJ.
I. Caso em exame
1. O processo é originário de mandado de segurança, no qual se concedeu a ordem, a fim de
afastar a incidência de IRPJ e de CSLL sobre a correção monetária e os juros de mora
oriundos do levantamento de depósitos judiciais, reconhecendo-se à impetrante apenas o
direito de compensação desse indébito tributário, vedando-se, em consequência, a via do
precatório.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível o regime do precatório para a
satisfação do direito à repetição do indébito tributário reconhecido em sentença judicial
proferida em mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. À luz dos Temas 831 e 1.262, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não há
outra conclusão senão aquela em que a opção do contribuinte para a repetição do indébito
tributário pela via administrativa da compensação ou pela via judicial do precatório, nos moldes
da
e o Tema repetitivo
é legítima também no âmbito do mandado de
Súmula 461/STJ
228/STJ,
segurança.
4. Essa compreensão, aliás, não conflita com os enunciados n. 269 e 271 da Súmula da
Suprema Corte, porque mantida a vedação à eficácia retroativa da ordem concessiva no
mandado de segurança, que não pode alcançar valores anteriores à impetração, sob pena,
neste caso, de indevida caracterização do
como ação de cobrança.
writ
5. A despeito da existência de algumas distinções processuais entre a ação de rito comum e o
mandado de segurança e de limitação probatória em relação a este último, os provimentos
jurisdicionais de mérito proferidos em quaisquer dessas demandas sujeitam-se, igualmente, à
coisa julgada material, em relação à eficácia declaratória do julgado, afigurando-se irrelevante
que a sentença de reconhecimento do indébito tributário seja oriunda de ação de procedimento
comum ou de mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA55998726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fafe62f-1712-45e4-a987-41649aa92c89

6. Nesse contexto, feita a escolha pela via do precatório, o contribuinte deve proceder à
liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do
, conferindo liquidez ao título
CPC/2015)
executivo, para só então promover o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia
certa contra a Fazenda Pública, previsto nos arts. 534 e 535 do
com a expedição
CPC/2015,
do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.
IV. Dispositivo e tese
7 . Recurso especial provido.

Teses de julgamento:
1. A sentença que reconhece o indébito tributário em mandado d e segurança constitui título
executivo judicial, afigurando-se legítima a opção, pelo contribuinte, da satisfação do seu
direito pela via do precatório, nos termos da
e do Tema repetitivo
e
Súmula 461/STJ
228/STJ
dos Temas
e
observada a eficácia prospectiva do julgado, cujos efeitos
831/STF
1.262/STF,
patrimoniais originam-se da data da impetração; e
2. A escolha pelo rito do precatório pressupõe a liquidação de sentença pelo procedimento
comum (art. 509, II, do
, a fim de conferir liquidez ao título executivo judicial e
CPC/2015)
possibilitar a instauração do subsequente cumprimento de sentença de obrigação de pagar
quantia certa contra a Fazenda Pública, com a expedição do respectivo precatório ou
requisição de pequeno valor.
o, parágrafo único;
arts. 20, 509, II,
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 4
CPC/2015,
534 e 535;
arts. 1o e 14, § 4o.
Lei n. 12.016/2009,
STJ,
Primeira Seção, Tema 228, j.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.114.404/MG,
DJe 1o/
; STJ, Súmula 461; STJ,
Primeira Turma, j.
10/2/2010,
3/2010
REsp 588.202/PR,
DJ
STJ,
Segunda Turma, j.
DJe
10/2/2004,
25/2/2004;
REsp 1.763.831/SP,
20/6/2023,
STJ,
Segunda Turma, j.
DJEN
; STJ,
22/6/2023;
REsp 2.183.747/RJ,
3/6/2025,
9/6/2025
j.
DJEN
STF, RE
Tema 831 da
REsp 2.207.968/SP,
15/10/2025,
20/10/2025;
889.173/MS,
repercussão geral; STF, RE
Tema 1.262 da repercussão geral; STF, Súmulas
1.420.691/SP,
269 e 271; STF, RE 1.480.775 ED, Primeira Turma , j.
DJe
STF, ARE
5/6/2024,
12/6/2024;
1.387.512 AgR, Primeira Turma, j.
DJe
10/10/2022,
8/11/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro-Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
17 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55998726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 6fafe62f-1712-45e4-a987-41649aa92c89

RECURSO ESPECIAL No 2194125 - PR(2025/0025392-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
RECORRENTE
: EDITORA O ESTADO DO PARANA SA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIOS.
POSSIBILIDADE. TEMAS
E
TEMA REPETITIVO
831/STF
1.262/STF.SÚMULA 461/STJ.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
228/STJ.
I. Caso em exame
1. O processo é originário de mandado de segurança, no qual se concedeu a ordem, a fim de
afastar a incidência de IRPJ e de CSLL sobre a correção monetária e os juros de mora
oriundos do levantamento de depósitos judiciais, reconhecendo-se à impetrante apenas o
direito de compensação desse indébito tributário, vedando-se, em consequência, a via do
precatório.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em definir se é cabível o regime do precatório para a
satisfação do direito à repetição do indébito tributário reconhecido em sentença judicial
proferida em mandado de segurança.
III. Razões de decidir
3. À luz dos Temas 831 e 1.262, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, não há
outra conclusão senão aquela em que a opção do contribuinte para a repetição do indébito
tributário pela via administrativa da compensação ou pela via judicial do precatório, nos moldes
da
e o Tema repetitivo
é legítima também no âmbito do mandado de
Súmula 461/STJ
228/STJ,
segurança.
4. Essa compreensão, aliás, não conflita com os enunciados n. 269 e 271 da Súmula da
Suprema Corte, porque mantida a vedação à eficácia retroativa da ordem concessiva no
mandado de segurança, que não pode alcançar valores anteriores à impetração, sob pena,
neste caso, de indevida caracterização do
como ação de cobrança.
writ
5. A despeito da existência de algumas distinções processuais entre a ação de rito comum e o
mandado de segurança e de limitação probatória em relação a este último, os provimentos
jurisdicionais de mérito proferidos em quaisquer dessas demandas sujeitam-se, igualmente, à
coisa julgada material, em relação à eficácia declaratória do julgado, afigurando-se irrelevante
que a sentença de reconhecimento do indébito tributário seja oriunda de ação de procedimento
comum ou de mandado de segurança.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

6. Nesse contexto, feita a escolha pela via do precatório, o contribuinte deve proceder à
liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do
, conferindo liquidez ao título
CPC/2015)
executivo, para só então promover o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia
certa contra a Fazenda Pública, previsto nos arts. 534 e 535 do
com a expedição
CPC/2015,
do respectivo precatório ou requisição de pequeno valor.
IV. Dispositivo e tese
7 . Recurso especial provido.

Teses de julgamento:
1. A sentença que reconhece o indébito tributário em mandado d e segurança constitui título
executivo judicial, afigurando-se legítima a opção, pelo contribuinte, da satisfação do seu
direito pela via do precatório, nos termos da
e do Tema repetitivo
e
Súmula 461/STJ
228/STJ
dos Temas
e
observada a eficácia prospectiva do julgado, cujos efeitos
831/STF
1.262/STF,
patrimoniais originam-se da data da impetração; e
2. A escolha pelo rito do precatório pressupõe a liquidação de sentença pelo procedimento
comum (art. 509, II, do
, a fim de conferir liquidez ao título executivo judicial e
CPC/2015)
possibilitar a instauração do subsequente cumprimento de sentença de obrigação de pagar
quantia certa contra a Fazenda Pública, com a expedição do respectivo precatório ou
requisição de pequeno valor.
o, parágrafo único;
arts. 20, 509, II,
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 4
CPC/2015,
534 e 535;
arts. 1o e 14, § 4o.
Lei n. 12.016/2009,
STJ,
Primeira Seção, Tema 228, j.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 1.114.404/MG,
DJe 1o/
; STJ, Súmula 461; STJ,
Primeira Turma, j.
10/2/2010,
3/2010
REsp 588.202/PR,
DJ
STJ,
Segunda Turma, j.
DJe
10/2/2004,
25/2/2004;
REsp 1.763.831/SP,
20/6/2023,
STJ,
Segunda Turma, j.
DJEN
; STJ,
22/6/2023;
REsp 2.183.747/RJ,
3/6/2025,
9/6/2025
j.
DJEN
STF, RE
Tema 831 da
REsp 2.207.968/SP,
15/10/2025,
20/10/2025;
889.173/MS,
repercussão geral; STF, RE
Tema 1.262 da repercussão geral; STF, Súmulas
1.420.691/SP,
269 e 271; STF, RE 1.480.775 ED, Primeira Turma , j.
DJe
STF, ARE
5/6/2024,
12/6/2024;
1.387.512 AgR, Primeira Turma, j.
DJe
10/10/2022,
8/11/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDITORA O ESTADO DO
PARANÁ S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Na origem, a ora recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do
Delegado da Receita Federal do Brasil em
a fim de ver declarado o seu
Curitiba/PR,
direito à não incidência de IRPJ e de CSLL sobre a correção monetária e os juros de
mora oriundos do levantamento de depósitos judiciais, bem como o direito à restituição,
ressarcimento ou compensação, nas vias administrativa
judicial, observada a
e/ou
prescrição quinquenal.
Em sentença (e-STJ, fls. 387-391), complementada por superveniente
acolhimento de embargos de declaração (e-STJ, fls. 436-439), foi concedida a
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

segurança pleiteada, a fim de "afastar a incidência de IRPJ e de CSLL sobre juros de
mora, incluindo a SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito (por
compensação, restituição ou ressarcimento) e levantamento de depósitos judiciais, e
declarar o direito de a parte impetrante compensar os valores recolhidos
indevidamente, observada a prescrição quinquenal, sendo os valores acrescidos da
taxa SELIC" (e-STJ, fl. 438).
No âmbito de apelações interpostas pela impetrante e pela Fazenda
Nacional e de remessa necessária, a Primeira Turma do TRF da 4a Região negou
provimento ao recurso da contribuinte, e deu parcial provimento ao apelo da Fazenda
Nacional e à remessa necessária, a fim de restringir o direito da impetrante à
compensação dos valores indevidamente recolhidos, afastando, em consequência, a
opção pelo regime de precatório ou de requisição de pequeno valor.
O acórdão está assim ementado:

TRIBUTÁRIO.
IRPJ
E
CSLL.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO. JUROS.
TAXA SELIC.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 962, decidiu que "É
inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à
taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário".
2 . Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.
(Tema 504 do STJ). Ressalva de entendimento do relator.
3. No tocante à modulação dos efeitos da decisão, ficou consignado que
ocorrerá a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito do
Tema, que corresponde ao dia
sendo ressalvadas as seguintes
30/9/21,
hipóteses: a) as ações ajuizadas até
(data do início do julgamento
17/9/21
do mérito); b) os fatos geradores anteriores a
em relação aos quais
30/9/21
não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese
de repercussão geral.
4. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a contribuinte à
compensação dos tributos recolhidos indevidamente, condicionada ao
trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos
termos do
da Lei n.o
e alterações posteriores. (e-STJ, fl.
art. 74
9.430/1996
591)
Os embargos de declaração opostos pela demandante foram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 632-710), interposto com
fundamento nas alíneas
e c do permissivo constitucional, a recorrente alega, além de
a
divergência jurisprudencial, violação aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC/2015;
3o, 43, 110, 161 e 167 do CTN; 1o e 2o da
84, I, da
Lei n. 7.689/1988;
Lei n. 8.981/1995;
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

13 da
39, § 4o, da
1o, § 3o, I, da
Lei n. 9.065/1995;
Lei n. 9.250/1995;
Lei n. 9.703/1998;
61 da
30 da
186, 395, 402, 404 e 406 do CC; e
Lei n. 9.430/1996;
Lei n. 10.522/2002;
1o e 14, § 4o, da Lei n. 12.016/2009.
Sustenta, em preliminar, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional,
em razão de omissão no aresto recorrido acerca das matérias de fundo delineadas no
presente inconformismo, bem como a necessidade de sobrestamento do presente feito
até o julgamento dos embargos de declaração opostos ao acórdão referente ao Tema
repetitivo
porque dotados de efeitos infringentes os aclaratórios.
504/STJ,
No mérito, afirma não incidirem IRPJ e CSLL sobre os juros de mora
provenientes do levantamento de depósitos judiciais. Além disso, argumenta que o
indébito tributário reconhecido judicialmente em mandado de segurança é passível de
satisfação pelo regime do precatório, nos termos, sobretudo, da
do
Súmula 461/STJ,
REsp repetitivo n.
e do
(repercussão geral).
1.114.404/MG
Tema 831/STF
Em juízo de retratação pelo TRF da 4a Região, foi mantido o acórdão
recorrido, no ponto em que afastada a via do precatório, porquanto em conformidade
com o Tema 831/ STF (e-STJ, fls. 855-857).
Posteriormente, o processamento do apelo especial foi (i) inadmitido, em
relação à incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros provenientes de depósitos
judiciais, tendo em vista a conformidade com o
e (ii) admitido, quanto à
Tema 504/STJ,
matéria residual (cabimento do precatório) – (e-STJ, fls. 874-875).
Em relação à inadmissão pelo Tema 504/ STJ, foi interposto agravo interno,
o qual foi desprovido pela Corte Regional (e-STJ, fls. 917-924), sendo, inclusive,
rejeitados os subsequentes embargos de declaração (e-STJ, fls. 962-964), com
posterior remessa do feito a este Tribunal Superior para apreciação da matéria
remanescente do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O propósito recursal consiste em definir se é cabível o regime do precatório
para a satisfação do direito à repetição do indébito tributário reconhecido em sentença
judicial proferida em mandado de segurança.
Registre-se, de início, que a controvérsia atinente à incidência de IRPJ e de
CSLL sobre os juros de mora decorrentes de depósito judicial está preclusa, porque
inadmitido o recurso especial com fundamento no
I,
, do
no
art. 1.030,
b
CPC/2015
ponto, ante a conformidade do acórdão recorrido com o Tema 504/STJ.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Assim, a questão remanescente de apreciação por este Superior Tribunal,
delineada no apelo especial em análise, circunscreve-se à possibilidade de utilização
do precatório para o pagamento do indébito tributário certificado judicialmente em
mandado de segurança.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consigna que
"o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado" (
e REsp repetitivo n.
–
.
Súmula 461/STJ
1.114.404/MG
Tema 228/STJ)
No julgamento desse precedente vinculante, salientou-se, no voto do relator,
que "a opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou
requisição de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja
vista que constituem, todas as modalidades, formas de execução do julgado colocadas
à disposição da parte quando procedente a ação que teve a eficácia de declarar o
indébito" (
relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.114.404/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
10/2/2010,
1/3/2010)
A par dessas premissas, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
orientou-se no sentido de que "a sentença do Mandado de Segurança que declara o
direito à compensação tributária (
é título executivo judicial, podendo
Súmula 213/STJ)
o contribuinte optar entre a compensação e a restituição do indébito (Súmula 461/STJ
'O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o
indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado')" – (AgRg
no AgRg no Ag n.
relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
1.399.296/RS,
julgado em
DJe de
.
1/9/2011,
12/9/2011)
Na mesma esteira de intelecção:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
MANDADO DE SEGURANÇA. EFICÁCIA EXECUTIVA
SÚMULA 284/STF.
DE SENTENÇA DECLARATÓRIA. VIA ADEQUADA. ENTENDIMENTO
FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.114.404/MG.
SÚMULAS 213 E 461 DO STJ.
[...]
2. "A sentença do Mandado de Segurança, de natureza declaratória, que
reconhece o direito à compensação tributária (
'O mandado
Súmula 213/STJ:
de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária'), é título executivo judicial, de modo que o
contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (
'O contribuinte pode optar por receber, por meio de
Súmula 461/STJ:
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado')" (
Rel. Ministro
REsp 1.212.708/RS,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
11/4/2013,
).
9/5/2013.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

[...]
(
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
REsp n. 1.596.218/SC,
julgado em
DJe de
2/8/2016,
10/8/2016)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. MANDANDO DE SEGURANÇA. A SENTENÇA
DECLARATÓRIA É TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, DE MODO QUE O
CONTRIBUINTE PODE OPTAR ENTRE A COMPENSAÇÃO E A
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO POR MEIO DE PRECATÓRIO. SÚMULA 416
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.
1. Esta egrégia Corte Superior firmou entendimento de que a sentença do
Mandado de Segurança, de natureza declaratória, que reconhece o direito à
compensação tributária, é título executivo judicial, de modo que o
contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (
O contribuinte pode optar por receber, por meio de
Súmula 461/STJ:
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado) (cf. REsp.
Rel. Min.
1.212.708/RS,
HERMAN BENJAMIN, DJe 9.5.2013).
2. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
REsp n. 1.176.713/GO,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
1/10/2015,
7/10/2015)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. LUCRO PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO
PRESUMIDO
DO
IPI.
RAZÕES
DISSOCIADAS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO.
PRAZO PRESCRICIONAL.
[...]
5. A sentença do Mandado de Segurança, de natureza declaratória, que
reconhece o direito à compensação tributária (
"O mandado
Súmula 213/STJ:
de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à
compensação tributária"), é título executivo judicial, de modo que o
contribuinte pode optar entre a compensação e a restituição do indébito (
"O contribuinte pode optar por receber, por meio de
Súmula 461/STJ:
precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença
declaratória transitada em julgado").
[...]
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.212.708/RS,
julgado em
DJe de
11/4/2013,
9/5/2013)

Nesse cenário, afigurava-se tranquila a compreensão de que a
e o
abrangiam, também, a sentença proveniente de
Súmula 461/STJ
Tema 228/STJ
mandado de segurança.
Contudo, no julgamento do
em
de relatoria
REsp n. 1.918.433/DF,
2/3/2021,
do Ministro Mauro Campbell Marques, esta Segunda Turma – a partir do teor do
acórdão prolatado no
– passou a adotar uma linha hermenêutica
REsp 1.873.758/SC
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

restritiva, no sentido de que a opção conferida ao contribuinte de pleitear a restituição
limitava-se à seara administrativa, não alcançando o rito judicial do precatório ou RPV,
conforme se depreende do excerto subsecutivo do aresto:

2. A Segunda Turma desta Corte no
Rel. Min. Herman
REsp 1.873.758/SC,
Benjamin, DJe
reafirmou que,
17/9/2020,
nos autos do mandado de
segurança, a opção pela compensação ou restituição do indébito, na forma

os arts. 66, § 2o, da
e 74, caput,
da Súmula 461 do STJ c/c
Lei no 8.383/1991
da

Lei no 9.4390/1996, se refere à restituição administrativa do indébito e
, uma vez que a pretensão
não à restituição via precatório ou RPV
manifestada na via mandamental de condenação da Fazenda Nacional à
restituição de tributo indevidamente pago no passado, viabilizando o
posterior recebimento desse valor pela via do precatório, implica utilização
do mandado de segurança como substitutivo da ação de cobrança, o que
não se admite, conforme entendimento cristalizado na Súmula no 269 do
STF.
Em precedente mais recente, também deste colegiado, tal cognição foi
reiterada, rechaçando-se, especificamente, a pretensão de pagamento via
do indébito tributário reconhecido em mandado de segurança,
precatórios/RPV
inclusive à luz do Tema 1.262, da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, nos
seguintes moldes:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA
TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N.

DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSSIBILIDADE
DO
1.262/STF
PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE
COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS
OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).
[...]
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida,
("O contribuinte pode optar por
eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum
momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento
permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais
motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas
1a) somente é possível a compensação
mediante adaptações:
administrativa; 2a) jamais será permitida a restituição administrativa em
A restituição
(espécie) dinheiro ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV.
permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação
apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e
que vedam no mandado de segurança a possibilidade da
271/STF,
restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

6. Realizado o julgamento do Tema n.
da repercussão geral, em
1.262/STF
não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269
e 271 do STF que vigem há décadas - conforme o exige o
§4o, do
art. 927,
é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser
CPC/2015,
obedecidos na forma do
IV, também do
art. 927,
CPC/2015. Assim, a
leitura do precedente formado no Tema n.
em relação ao
1.262/STF,
mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações
transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das
referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado
de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos
precatórios e RPV's.
[...]
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.062.581/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original)
6/2/2024,
9/2/2024;

Do mesmo modo, citem-se os demais julgados:

[...]
1. "O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o
mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à
compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido
pela prescrição, sendo que, em ambos os casos, concedida a ordem, os
pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando
, sob pena de conferir indevidos efeitos
inviável a via do precatório
" (AgInt no AgInt no
retroativos ao mandamus
AREsp n. 2.073.298/DF,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
29/8/2022,
de
.
15/9/2022)
2. " ..
que declara o direito à compensação ou à
a decisão mandamental
restituição do indébito não equivale a provimento condenatório de repetição
, pois não há a quantificação dos valores a serem devolvidos,
de indébito
tampouco determinação de sua posterior liquidação em Execução Judicial, a
" (AgInt
ensejar a sua quitação mediante expedição de RPV ou de precatório
no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 2.331.856/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
.
25/9/2023,
18/12/2023)
3. Recurso especial desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.191.475/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no original)
12/11/2025,
18/11/2025;

[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o mandado de segurança não é via adequada para restituição
administrativa de indébito tributário em espécie nem para pagamento por
precatórios ou RPV. É possível reconhecer, no mandado de segurança, o
direito à compensação de valores recolhidos indevidamente, desde que
respeitado o prazo prescricional e comprovado o direito líquido e certo.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

3. A aplicação da
ao mandado de segurança limita-se à
Súmula 461/STJ
compensação administrativa, sendo inadmissível sua utilização para
fins de restituição administrativa ou via precatórios. As Súmulas 269 e
permanecem em vigor e vedam a produção de efeitos
271/STF
.
patrimoniais pretéritos na via mandamental
4. Recurso Especial provido.
(
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
REsp n. 2.207.968/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no
15/10/2025,
20/10/2025;
original)

[...]
III - Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual o
mandado de segurança não é a via adequada para se postular a
repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno
, servindo, contudo, para
valor ou restituição administrativa em espécie
se pleitear a restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente
aos últimos cinco anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser
aferida pela Administração, não se configurando, nessa última hipótese, a
utilização do mandado de segurança como ação de cobrança.
[...]
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.111/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no
10/2/2025,
14/2/2025,
original)
[...]
5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida,
("O contribuinte pode optar por
eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário
certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum
momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento
. Por tais
permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro)
motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante
adaptações: 1a) somente é possível a compensação administrativa; 2a)
jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro
. A restituição permitida é aquela
ou 3a) o pagamento via precatórios/RPV
que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a
essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e
que
271/STF,
vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição
administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios.
6. Realizado o julgamento do Tema n.
da repercussão geral, em
1.262/STF
não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269
e 271 do STF que vigem há décadas - conforme o exige o
§4o, do
art. 927,
é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser
CPC/2015,
obedecidos na forma do
IV, também do
art. 927,
CPC/2015. Assim, a
leitura do precedente formado no Tema n.
em relação ao
1.262/STF,
mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das
referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado
de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos
.
precatórios e RPV's
[...]
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp n. 2.135.870/SP,
Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no original)
13/8/2024,
20/8/2024;

[...]
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o
é via adequada para declarar o direito à
mandado de segurança
compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido
, sendo que, em ambos os casos,
pela prescrição
concedida a ordem, os
pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, restando
, sob pena de conferir indevidos efeitos
inviável a via do precatório
retroativos ao
.
mandamus
[...]
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.073.298/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifo no
29/8/2022,
15/9/2022;
original)

Entretanto, esses julgados não acarretaram a superação do posicionamento
jurisprudencial então vigente no Superior Tribunal de Justiça, mas instauraram uma
dissonância de entendimentos, porque a cognição inicialmente adotada por esta Corte
Superior – admitindo o precatório para a satisfação do indébito tributário reconhecido
judicialmente em mandado de segurança – permanece sendo aplicada em julgados
mais recentes do STJ, sobretudo à luz dos Temas 831 e 1.262, da repercussão geral
do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva da eficácia prospectiva do título
executivo, cujos efeitos patrimoniais produzem-se a contar da data da impetração.
Nesses termos, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE APÓS IMPETRAÇÃO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
III - O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de
repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela
Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a
efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de
precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.". Ainda, no
julgamento do Tema n. 1262 de repercussão geral, firmou-se a seguinte
tese: "não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição
art. 100
Federal".
IV - Há decisões recentes de ambas as Turmas da Primeira Seção
reconhecendo a necessária observância às teses firmadas pelo
Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de restituição dos
valores pela via do precatório, restringindo-se, evidentemente, ao
. Confiram-se:
montante relacionado ao período posterior à impetração
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.363.853/SP,
Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
10/10/2024; REsp 1.763.831/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 22/6/2023.
[...]
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco
REsp n. 2.188.297/PR,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem
11/2/2026,
18/2/2026;
grifo no original)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. SUPOSTA
OFENSA AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO
ART. 1.022
VIA
DE PEQUENO VALOR. VALORES
PRECATÓRIO/REQUISIÇÃO
RECOLHIDOS ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a respeito da
impossibilidade de expedição de precatório
RPV, em mandado de
e/ou
segurança,
, em
para repetição dos valores devidos antes da impetração
respeito à Súmula n. 271 do STF" (
relator Ministro
REsp n. 2.183.747/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
3/6/2025,
9/6/2025)
3. Recurso especial parcialmente provido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.158.387/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
sem grifo no original)
10/12/2025,
16/12/2025;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO DE
PREMISSA. ERROR IN PROCEDENDO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO
TRIBUTÁRIO
VIA
PRECATÓRIO.
VALORES
RECOLHIDOS
INDEVIDAMENTE
APÓS
A
IMPETRAÇÃO
DO
.

MANDAMUS
LEGITIMIDADE.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE
NO CASO CONCRETO.
[...]
III - É consolidado o posicionamento no STF e neste Superior Tribunal,
segundo o qual o contribuinte pode optar pela restituição do indébito
tributário, via precatório, dos valores indevidamente recolhidos no período
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

posterior à impetração do mandado de segurança. Inteligência dos Temas
ns. 831 e 1.262 da Repercussão Geral.
[...]
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.115.799/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)

AGRAVO
INTERNO.
SALÁRIO-MATERNIDADE.
PRORROGAÇÃO.
EXCLUSÃO. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
SAT/SAT.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PARECER SEI N. 1.783/2023/ME.
OBSCURIDADE. INEXISTENTE. COMPENSAÇÃO.
-A DA
ART. 26
MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO. EFEITO
LEI N. 11.547/2007.
PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
V - O mandado de segurança não pode ser utilizado como ação de
cobrança, ou seja, como instrumento para reaver o indébito mediante
restituição dos valores discutidos no writ. Nesse diapasão, os valores
reconhecidos como indevidos, que sejam anteriores à impetração, podem
ser recuperados exclusivamente por meio da compensação tributária,
quando cabível e nas condições impostas pela legislação de regência. Aqui,
calha ressaltar que a restituição administrativa decorrente de decisão judicial
é absolutamente vedada, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal
no julgamento do Tema n.
Nesse sentido: AgInt no
1.262/STF.
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AREsp n. 2.667.851/RO,
Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
21/2/2025.
VI - O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do Tema n. 831 de
repercussão geral, a seguinte tese: "O pagamento dos valores devidos pela
Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a
efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de
precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.", a qual deve ser
observada no presente caso.
Nesse sentido:
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 1.763.831/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
20/6/2023,
22/6/2023.
[...]
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.166.013/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
18/8/2025)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIO
RPV.
E/OU
[...]
III - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico a
respeito da impossibilidade de expedição de precatório
RPV, em
e/ou
mandado de segurança, para repetição dos valores devidos antes da
, em respeito à Súmula n. 271 do STF, que assim dispõe:
impetração
"Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em
relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

administrativamente ou pela via judicial própria." Em hipóteses tais, o
mandado de segurança se revela adequado para declarar o direito à
compensação tributária, possibilitando que o contribuinte promova o
encontro de contas na seara administrativa. Nesse sentido:
relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção,
REsp n. 2.034.977/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
14/8/2024,
23/8/2024;
REsp n. 2.133.241/ES,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
relator
30/9/2024,
3/10/2024;
REsp n. 2.092.171/PE,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 831, sob a
sistemática da repercussão geral, definiu que os valores devidos entre
a data da impetração e a implementação da ordem concessiva devem
ser devolvidos por meio do regime de precatórios, impedindo a
repetição dos valores administrativamente.
V - Reafirmando o seu posicionamento, o Supremo Tribunal Federal, ao
apreciar o Tema n. 1.262, também sob a sistemática da repercussão
geral, tratou de vedar a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, considerando indispensável a observância
do regime constitucional de precatórios, nos termos do
da CF.
art. 100
VI - O fato de não ser possível a expedição de precatório
RPV, em
e/ou
mandado de segurança, relativo a valores anteriores à impetração, não
autoriza o contribuinte a pleitear restituição administrativa (vedada pelo
Supremo Tribunal Federal), restando-lhe apenas a opção de compensação
tributária.
[...]
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.183.747/RJ,
julgado em
DJEN de
sem grifo no original)
3/6/2025,
9/6/2025;

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS
FINANCEIROS POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO PELO
REGIME DE PRECATÓRIOS. TEMA N. 831 DE REPERCUSSÃO GERAL
DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...]
III - Quanto à forma de pagamento, o Supremo Tribunal Federal firmou, no
julgamento do Tema n. 831 de repercussão geral, a seguinte tese: "O
pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.", a qual deve ser observada no presente caso.
IV - Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido e improvido.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 1.763.831/SP,
julgado em
DJe de
20/6/2023,
22/6/2023)

Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Como se depreende de todos os julgados acima citados, a divergência
jurisprudencial reside, inclusive, no âmbito desta Segunda Turma, sob a atual
composição e proferidos nos anos de 2025, tais como o REsp n. 2.207.968/SP
(vedando o precatório) e o
(admitindo o precatório), ambos
REsp n. 2.183.747/RJ
julgados por unanimidade pelos membros deste colegiado, entre os quais se inclui esta
relatoria.
Tal circunstância reclama uma análise detida da matéria, a começar por esta
Segunda Turma, a fim de dissipar o paradoxo intelectivo constatado dentro deste
colegiado, em observância ao disposto no
do
segundo o qual "os
art. 926
CPC/2015,
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
De antemão, deve prevalecer o posicionamento que admite o precatório.
Concernente ao
os fundamentos principais, que
REsp n. 2.207.968/SP,
levaram à conclusão pelo descabimento do precatório em mandado de segurança –
afastando-se, nessa hipótese, a incidência da
–, consistiam na
Súmula 461/STJ
ausência de exaustiva definição de todos os componentes do crédito do contribuinte
(indébito), bem como na ausência de eficácia condenatória da sentença mandamental,
reiterando os fundamentos delineados no REsp 2.135.870/SP.
Neste último julgado, assentou-se que "a leitura do precedente formado no
Tema n.
em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em
1.262/STF,
vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das
Súmulas n.n. 269 e
e da jurisprudência deste STJ que vedam, no mandado
271/STF
de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's".
Em relação à cognição formada no
por sua vez,
REsp n. 2.183.747/RJ,
utilizou-se como fundamento para a admissão do precatório
RPV o disposto nos
e/ou
Temas
e
com repercussão geral.
831/STF
1.262/STF,
É certo que a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança
possui, predominantemente, caráter mandamental, impondo uma ordem a ser
cumprida pela autoridade coatora. Contudo, visando o
a declaração do direito à
writ
compensação de um crédito tributário considerado indevido pelo impetrante, o
provimento jurisdicional favorável ao impetrante também possui, em certa medida,
eficácia declaratória do tributo a ser objeto de compensação.
Aliás, a despeito da existência de algumas distinções processuais entre a
ação de rito comum e o mandado de segurança e da limitação probatória em relação a
este último, os provimentos jurisdicionais de mérito proferidos em quaisquer dessas
demandas sujeitam-se, igualmente, à coisa julgada material, em relação à eficácia
declaratória do julgado, afigurando-se irrelevante que a sentença de reconhecimento
do indébito tributário seja oriunda de ação de procedimento comum ou de mandado de
segurança, para fins de aplicação da Súmula 461/STJ.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Mesmo quando o acolhimento do pedido principal do contribuinte, no
mandado de segurança, consista no reconhecimento do direito à compensação do
indébito tributário, conforme a praxe forense, há, necessariamente, o reconhecimento
desse indébito, a evidenciar a natureza declaratória, em certa medida, do provimento
jurisdicional mandamental concessivo da ordem, que, por se tratar de decisão de
mérito, se sujeita aos atributos da indiscutibilidade e da imutabilidade da coisa julgada
material.
Tal exegese (acerca da coisa julgada material) se extrai,
,
a contrario sensu
do disposto no
o, § 6o, da
no sentido de que "o pedido de
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a
decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito", bem como do teor do
respectivo
"A sentença ou o acórdão que denegar mandado de segurança, sem
art. 19:
decidir o mérito, não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus
direitos
" (sem grifo no original).
e os respectivos efeitos patrimoniais
Igualmente, é o posicionamento desta Corte Superior, ao interpretar o
revogado
da
(equivalente ao citado
o, § 6o, da
art. 16
Lei n. 1.533/1951
art. 6
, asseverando que "a coisa julgada material perfaz-se no
Lei n. 12.016/2009)
writ
quando o mérito referente à própria existência do direito (art. 16 da
resta
Lei 1.533/51)
apreciado, por isso que a ação declaratória que repete a pretensão deduzida em
mandado de segurança já transitado em julgado, nessa tese, deve ser extinta, sem
resolução de mérito, com fundamento no
V do CPC" (
art. 267,
REsp n. 842.838/SC,
relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
16/12/2008,
19/2/2009)
Conforme assentado em outro precedente, "em mandado de segurança, se
a sentença denegatória apreciou o mérito da causa, há coisa julgada sobre a matéria,
não podendo, no caso, a mesma questão ser reapreciada em ação de repetição de
indébito" (
relator o Ministro José Delgado, Primeira Turma,
REsp n. 308.800/RS,
julgado em
DJ de
p. 130).
24/4/2001,
25/6/2001,
Em seara doutrinária, saliente-se que, "havendo decisão de mérito
transitada em julgado no mandado de segurança, concessiva ou denegatória, deve-se
trabalhar com a eficácia positiva da coisa julgada, o que vincula o juiz no processo de
conhecimento condenatório à decisão proferida no mandado de segurança" (NEVES,
Daniel Amorim Assumpção.
– 3a ed. –
Ações constitucionais: volume único
Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 211).
Essa coisa julgada material não é mitigada pela natureza declaratória da
sentença de mérito prolatada no mandado de segurança, pois, pelo menos desde o
já se permitia "a ação declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do
CPC/1973,
direito" (art. 4o, parágrafo único), o que foi reproduzido no
ao se assentar
CPC/2015,
que "é admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação
do direito" (art. 20).
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Sob essa perspectiva, a Primeira Turma desta Corte Superior assentou, no
julgamento do
em
de relatoria do saudoso Ministro
REsp n. 588.202/PR,
10/2/2004,
Teori Albino Zavascki, estar superado o dogma da absoluta ausência de eficácia
executiva da sentença declaratória. Isso porque "a sentença declaratória que, para fins
de compensação tributária, certifica o direito de crédito do contribuinte que recolheu
indevidamente o tributo, contém juízo de certeza e de definição exaustiva a respeito de
todos os elementos da relação jurídica questionada e, como tal, é título executivo para
a ação visando à satisfação, em dinheiro, do valor devido".
A partir dessa linha intelectiva, definiu-se o outrora citado
(de
Tema 228/STJ
idêntico teor à
, segundo o qual: "o contribuinte pode optar por
Súmula 461/STJ)
receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado
por sentença declaratória transitada em julgado".
Nem mesmo as limitações de cunho probatório concernentes ao mandado
de segurança impedem a aplicação da
e do
uma vez
Súmula 461/STJ
Tema 228/STJ,
que, seja em mandado de segurança seja em ação de procedimento comum
(declaratória ou de repetição de indébito), a comprovação dos valores pagos
indevidamente no trâmite da ação (a serem satisfeitos pela via do precatório) dar-se-á,
invariavelmente, em liquidação de sentença, por se tratar de documentos novos,
relativos a fatos originados no curso da demanda.
Nesse contexto, reconhecido o indébito tributário em sentença judicial
transitada em julgado, em mandado de segurança, e feita a escolha pela via do
precatório, o contribuinte deve proceder à liquidação pelo procedimento comum (art.
509, II, do
, conferindo liquidez ao título executivo, para só então promover
CPC/2015)
o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda
Pública, nos moldes dos arts. 534 e 535 do
com a expedição do respectivo
CPC/2015,
precatório ou requisição de pequeno valor.
No âmbito da Suprema Corte, merecem destaque as teses atinentes aos
Temas 831 (RE n.
) e 1.262 (RE n.
), assim definidas sob a
889.173/MS
1.420.691/SP
sistemática da repercussão geral:

:
Tema 831
O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da
impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem
concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da
Constituição Federal.

:
Tema 1.262
Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito
reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime
constitucional de precatórios, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 100
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Da simples leitura dessas teses, notadamente do
sobressai
Tema 831/STF,
inequívoca a possibilidade de a sentença concessiva da ordem em mandado de
segurança produzir efeitos patrimoniais, passíveis, portanto, de execução pela via dos
precatórios constante do
da Constituição Federal, observada a eficácia
art. 100
prospectiva da ordem concedida, a abranger os valores devidos entre a data da
impetração e a data do efetivo pagamento.
A possibilidade de utilização do precatório especificamente para a repetição
do indébito tributário, como na hipótese, foi reforçada no subsequente Tema n.
cujo processo ao qual está vinculado (RE n.
) é proveniente
1.262/STF,
1.420.691/SP
de um mandado de segurança, assim como no RE n.
(
.
889.173/MS Tema 831/STF)
Da análise do inteiro teor do precedente formado no Tema n.
a
1.262/STF,
situação ali discutida, em que, embora tenha se afastado o direito à restituição
administrativa, se reforçou a necessidade de observância ao regime do precatório,
mesmo em sentença declaratória do direito à compensação do indébito tributário da
Taxa do Siscomex pela forma majorada pela Portaria MF
em circunstância
257/2011,
jurídica similar à dos presentes autos, conforme se depreende dos seguintes trechos
extraídos do relatório e do voto do respectivo acórdão do Supremo Tribunal Federal, de
relatoria da Ministra Rosa Weber:

O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, para determinar à
autoridade coatora que se abstenha de exigir da impetrante o recolhimento
e para
da Taxa do Siscomex pela forma majorada pela Portaria MF 257/2011
reconhecer o direito da impetrante à compensação dos valores
indevidamente recolhidos a esse título desde o quinquênio anterior à data da
impetração (...) e devidamente comprovados perante a autoridade
.
administrativa
[...]
No mérito, observo que o Tribunal a quo concluiu ter a impetrante o
direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido
, sem a observância
judicialmente nos autos do mandado de segurança
. Ao assim proceder,
do regime de precatórios
divergiu da firme
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que se orienta no
sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em
decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados
por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor
, conforme o valor da condenação, nos termos do
da Constituição da
art. 100
República. Nessa linha, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta
Suprema Corte, em casos semelhantes: [...] (sem grifo no original)
Essa compreensão, aliás, respeitosamente aos julgados em sentido
contrário, não conflita com os enunciados n. 269 e n. 271 da Súmula da Suprema
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Corte, porque mantida a vedação à eficácia retroativa da ordem concessiva no
mandado de segurança, que não pode alcançar valores anteriores à impetração, sob
pena, neste caso, de indevida caracterização do
como ação de cobrança.
writ
Essa é a exegese proveniente do
§ 4o, da
(que
art. 14,
Lei n. 12.016/2009
disciplina o mandado de segurança atualmente), cuja redação se reproduz (guardadas
as devidas proporções):

Art. 14. [...]
§ 4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em
sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da
administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente
será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da
data do ajuizamento da inicial.
Na mesma esteira intelectiva, dispõe a jurisprudência predominante do
Supremo Tribunal Federal, que se evidencia nos seguintes julgados:

[...] MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO
POR PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A PARTIR DA
IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
[...]
VII – O direito à restituição por precatório do indébito tributário reconhecido
em mandado de segurança restringe-se aos valores devidos a partir da
impetração, ou seja, não alcança as quantias anteriores ao writ.
[...]
(STF – RE 1576325 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma,
julgado em
DJe publicado em
)
09/02/2026,
12/02/2026

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO. PRECATÓRIO. RESTRIÇÃO AOS VALORES
INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO. [...]
(STF – ARE 1553934 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em
DJe publicado em
)
25/08/2025,
28/08/2025

[...]
A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido
de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de
Mandado de Segurança por meio de precatório.
4. Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de
valores a contar da propositura do
, o qual não é ação de
mandamus
cobrança. [...]
(STF – ARE 1531725 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe
)
24/03/2025,
31/03/2025

Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário.
Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória
Valores pretéritos,
do direito à compensação de indébito tributário.
anteriores à impetração. Impossibilidade.
.
Súmulas nos 269 e 271 do STF
Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do
§ 3o, do
art. 1.029,
CPC.
1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem
judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança
pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo
efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados
Sumulares nos 269 e 271 do STF.
[...]
(STF – RE 1516899 ED-AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma,
julgado em
DJe publicado em
; sem grifo no original)
09/12/2024,
13/12/2024

Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo.
ICMS. DIFAL. Consumidor contribuinte do tributo. Reconhecimento de
previsão na LC
Questão infraconstitucional.
87/1996.
Restituição em
mandado de segurança do período anterior à impetração.
.
Impossibilidade
[...]
5. A parte veicula, em seu recurso, pretensão contrária ao entendimento do
Supremo Tribunal Federal. Precedente.
[...]
(STF
–
ARE
1508134
AgR,
relator
Ministro
Luís
Roberto
Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe publicado
07/10/2024,
em
; sem grifo no original)
10/10/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESTITUIÇÃO
DO
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA
POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM
RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO.
[...]
6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi
expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão
geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva
implementação da ordem concessiva.
[...]
(STF – RE 1480775 ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe publicado em
05/06/2024,
12/06/2024)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM SEDE DE MANDADO DE
SEGURANÇA. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS
.
PRECATÓRIOS
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na sistemática da
Repercussão Geral, ao julgar o RE no
Tema RG no 831
889.173-RG/MS,
(Rel. Min. Luiz Fux) e ratificado pela ADPF no
(Rel. Min. Cármen
250/DF
Lúcia), é no sentido da necessidade de uso do regime de precatórios no
pagamento de dívidas da Fazenda pública, independente de o débito ser
proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STF – RE 1440812 AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
DJe publicado em
sem grifo no original)
21/11/2023,
01/12/2023;

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE
PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I – Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão
judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno
valor, conforme o valor da condenação, nos termos do
da
art. 100
Constituição Federal. Precedentes.
[...]
(STF – RE 1405737 AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda
Turma, julgado em
DJe-258 publicado em
)
13/12/2022,
16/12/2022

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e
tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado
de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou
.
de requisição de pequeno valor
[...]
3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a
restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de
mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de
requisição de pequeno valor, conforme o caso.
(STF – ARE 1387512 AgR, relator Ministro Alexandre de Moares, relator
para acórdão Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022,
DJe-224 publicado em
; sem grifo no original)
08/11/2022
Ressalte-se que, para a efetiva repetição do indébito mediante precatório de
todos os valores devidos, abrangendo aqueles relativos ao quinquênio antecedente à
impetração, ou apenas para a satisfação destes valores pretéritos, afigura-se
impositivo o ajuizamento da ação de repetição de indébito, cujo prazo prescricional é
interrompido pela impetração do mandado de segurança (EREsp n. 1.770.495/RS,
relator o Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em
DJe de
10/11/2021,
.
17/12/2021)
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Portanto, à luz dos Temas 831 e 1.262, da repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal, não há outra conclusão senão aquela em que a opção do
contribuinte, para a repetição do indébito tributário pela via administrativa da
compensação ou pela via judicial do precatório ou da requisição de pequeno valor, nos
moldes da
e do Tema repetitivo
é legítima também no
Súmula 461/STJ
228/STJ,
âmbito do mandado de segurança.
Na hipótese, o TRF da 4a Região afastou a possibilidade de utilização do
precatório, a merecer reforma o acórdão recorrido.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, a fim de assegurar à
ora recorrente o direito à repetição do indébito tributário reconhecido pelas instâncias
ordinárias através do rito do precatório, em relação aos valores devidos a partir da
impetração do mandado de segurança.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 17/04/2026 17:54:23
Código de Controle do Documento: ab5094c7-0599-476d-b93f-e2ec2eed477c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2025/0025392-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.194.125 / PR
Número Origem: 50536729720214047000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO
Secretária
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EDITORA O ESTADO DO PARANA SA
ADVOGADO
: FLAVIO ZANETTI DE OLIVEIRA - PR019116
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro-Relator."
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605155605188164407@
2025/0025392-1 - REsp 2194125
Documento eletrônico VDA55703392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 07/04/2026 19:08:06
Código de Controle do Documento: CDE3799F-9AEC-477C-A853-1F006426BA39